Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em Exame

1 – Recurso de Apelação contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que impronunciou o recorrente qualificado nos autos, em relação ao crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
2- Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu que não restou comprovada a materialidade delitiva, sendo insuficientes os indícios da autoria e, assim, com base na ausência de provas, impronunciou o apelado.

3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de impronúncia do réu.
II - Questões em discussão
4- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se há indícios de autoria contra o réu, suficientes para a sua pronúncia.
III - Razões de decidir
5 - Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
6 - A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.
IV – Dispositivo e tese
7 - Recurso conhecido e provido.